Tribunal: TJDFT
Processo: 0014979-46.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014979-46.2010.8.07.0001 RECORRENTES: GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA, UELITON BALTASAR CAETANO RECORRIDO: JUCELINO LIMA SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARQUIVAMENTO POR FALTA DE BENS. RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL A PEDIDO DO AUTOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA PROLATADA SOB VIGÊNCIA DO CPC/2015. APLICAÇÃO DO CPC/1973. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. ARTIGOS 14 E 1046 DO CPC. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE PELO JUÍZO DE ORIGEM. ART. 85, §8o DO CPC. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. CAUSALIDADE. CHEQUE PRESCRITO. OBRIGAÇÃO NATURAL. DESENTRAMENTO DAS CÁRTULAS PELO CREDOR. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDA A APELAÇÃO E PROVIDO O RECURSO ADESIVO. 1. Aquele que der causa à instauração da demanda ou do incidente processual deve arcar com despesas dela decorrentes, segundo o princípio da causalidade. 2. Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se imediatamente a nova lei processual, em respeito ao princípio tempus regit actum. Desse modo, o Juiz deverá aplicar a lei vigente ao tempo da prolação da decisão, em face ao disposto nos artigos 14 e 1.046 do Código de Processo Civil. 3. Nas causas de valor extraordinário ou inestimável, o Julgador não deve adotar simplesmente o critério automático definido no §2o do art. 85 do CPC, principalmente quando sua aplicação malferir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesses casos, deve-se se socorrer de outro parâmetro igualmente estabelecido pelo legislador, estampado no §8o do art. 85 do CPC, como forma de garantir direitos constitucionais fundamentais, como o de petição e da inafastabilidade da jurisdição, sob pena de figurarem tão somente no plano formal. 4. “A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exeqüente” (REsp 1.769.201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a T., DJe 20/3/2019). 5. De acordo com o artigo 324 do Código Civil, a entrega do título para o devedor apenas deve ser feita quando realizado o pagamento do débito. 6. A ausência de quitação confere ao credor o direito de realizar o desentranhamento das cártulas que instruíram a execução. 7. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO. Os recorrentes apontam violação aos artigos 921, § 4o, e 926, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, alegando a ocorrência de prescrição quanto à obrigação estampada nas cártulas, porquanto emitidas em 2010. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 921, § 4o e 926, inciso V, ambos do CPC. A uma, porque tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). A duas, porque, ao contrário do afirmado pelos recorrentes, a turma julgadora decidiu que “o reconhecimento da prescrição não corresponde à extinção postulada, mas tão somente a pretensão executória, por isso não houve prejuízo à obrigação estampada nas cártulas sem executividade”. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003